Tribunal: STF
Processo: HC 123468
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 1. DOSIMETRIA DA PENA 2. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADOR PARA ATUAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. O reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de circunstância judicial desfavorável ao réu, em recurso interposto pela acusação, deu-se de forma fundamentada, com lastro na decisão de primeira instância. Ausência de coação ilegal. Precedentes. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria constitucional suscitada pela Impetrante, ao decidir que a composição de órgãos fracionários de segunda instância por juízes convocados não contraria a Constituição da República. Precedentes.



    3. Ordem denegada.